Tribunal: STF
Processo: HC 235271
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.457/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º (latrocínio) e 157, § 3º, c/c 14, inc. II (tentativa de latrocínio), todos do Código Penal, em continuidade delitiva (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de nulidade processual por violação ao art. 212 do CPP. Afirma que o Magistrado de origem conduziu a inquirição das testemunhas, não estando o Ministério Público presente na audiência de instrução e julgamento. Argumenta que deve ser declarada a nulidade do processo a partir da referida audiência.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, concedendo-se ao paciente a imediata liberdade até uma nova decisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, busca a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, sendo o paciente mantido em liberdade durante todo o novo julgamento da ação penal. Subsidiariamente, pede a concessão da ordem de ofício.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 06/09/2018.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/09/2018, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/11/2023, mais de 5 anos após a preclusão maior do título condenatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator